Tribunal: TJDFT
Processo: 0714086-73.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Compra e venda imobiliária. Comissão de corretagem: é devida quando verificada a aproximação útil dos interessados, ainda quando o negócio entre eles seja concretizado, aproximadamente, dois meses após a visita ao imóvel na companhia do corretor - Gratuidade de justiça: deferida com efeitos ex nunc, a partir do pedido.